Tribunal: TJDFT
Processo: 0715255-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação, em que os Embargantes pleiteiam a correção de alegada omissão.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. A omissão consiste na falta de manifestação sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais que pudessem infirmar o entendimento do magistrado.
4. No acórdão embargado, não há o citado vício mencionado pelos Embargantes, pois devidamente analisada a pretensão nos limites do pedido e da causa de pedir da ação. 4.1. Como os Embargantes reconhecem, “a demanda está judicializada somente em relação ao critério mérito intelectual nada pendendo sobre a antiguidade”. 4.2. Qualquer discussão sobre impedimento dos Embargantes de serem promovidos pela antiguidade implicaria em inovação recursal, supressão de instância e alargamento do objeto da ação, o que não se admite. 4.3. Desse modo, o recurso de embargos de declaração não é meio hábil para as partes discutirem eventuais prejuízos que sofreram, tal como a alegação de que “houve indiscutível desdobramento da demanda que prejudicou os recorrentes também nas promoções por antiguidade”. 4.4. Os eventuais desdobramentos da demanda que não se inseriram na causa de pedir ou no pedido da ação de origem não podem ser questionados em embargos de declaração, porquanto, além de ser recurso de fundamentação vinculada, não é possível, por meio dele, conhecer de questões que transcendem o objeto da lide.
5. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
6. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.